Tribunal: TJES
Processo: 0004095-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004095-12.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINNE CELULARES LTDA ME

APELADO: JETCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. JET SKI. TRANSFERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AUSENTE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I – É vedado, no ordenamento brasileiro, a apreciação de pedidos não discutidos em primeira instância em sede de apelação, caracterizando-se, assim, a inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido

II – Apesar de muitas serem as alegações autorais de que a recorrida não enviou os documentos corretos para a regularização da compra e que sofreu a angústia de não poder utilizar o bem adquirido, não há, no bojo do processo, provas cabais de sustentá-las.

III – Ausente qualquer contrato que acordasse de forma diversa entre as partes, a Lei 7.652/88 determina ser responsabilidade do adquirente proceder com os trâmites necessários para a transferência da propriedade de veículo marítimo.

IV – Recurso conhecido em parte e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0004095-12.2017.8.08.0024

APELANTE: KARINNE CELULARES LTDA. ME

APELADO: JETCO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
KAR
INNE
CELULARES LTDA. ME
, irresignada com o
decisum
que julgou improcedentes seus pedidos exordiais em ação anulatória de negócio jurídico c/c danos morais movida em face de
JETC
O
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

Em suma, aduz a apelante que o recorrido não efetuou as diligências necessárias para transferência do jet ski por ela adquirido, de modo que ficou impossibilitada de utilizar por meses o bem. Por isso, pleiteia em sede recursal que o apelado seja condenado ao pagamento dos aluguéis da garagem em que o veículo ficou armazenado enquanto irregular, indenização por danos morais e transferência de jurisdição do veículo.

A recorrente fora intimada (id.6232759) para manifestar-se acerca da aparente inovação recursal, mas quedou-se inerte.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

De logo, registro estar presente a inovação recursal no tocante ao pedido 03 (três) do recurso, qual seja a
“transferência da jurisdição da Capitania dos Portos de Santos — SP para a Capitania dos Portos de Vitória — ES”.

Tal pleito, apesar de correlato com a discussão da lide, não esteve presente em inicial, sendo vedada, sua apreciação em sede de apelação, caracterizando-se, assim, a supressão de instância.

Sobre o tema, clarividente é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada
, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 – As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que
não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 – Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível, 0002154-93.2019, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 02/02/2024).

Todavia, destaco que, ainda que fosse conhecida, tal pretensão não encontraria guarida, uma vez que não vislumbro razões para a reforma da decisão ataca, conforme exporei abaixo.

Pois bem.

A parte autora alega ter efetuado a compra de um jet ski usado, na sede da apelada, no estado de São Paulo. Entretanto, essa não teria realizado as diligências que alegadamente lhe cabiam para a transferência do veículo, de modo que a recorrente viu-se impossibilitada, por meses, de usar o bem adquirido, motivo pelo qual pleiteou a anulação do negócio em primeira instância, somado a danos materiais pelo aluguel da garagem em que o bem ficou armazenado e danos morais.

Na seara recursal, alega já ter sido efetuada a regularização da motoaquática, não aduzindo a anulação, apenas reiterando os pedidos de danos materiais e morais.

Apesar de muitas serem as alegações autorais de que a recorrida não enviou os documentos corretos para a regularização da compra e que sofreu a angústia de não poder utilizar o bem adquirido, registro que não há, no bojo do processo, provas cabais de sustentá-las.

Em primeiro lugar, vale salientar que a lei 7.652/88, a qual versa sobre o registro da propriedade marítima, deixa claro em seu artigo 9º que
“o pedido de registro da propriedade de embarcação, inicial ou por transferência, bem como o da averbação da promessa de compra e venda,
será feito pelo adquirente
no prazo máximo de 15 (quinze) dias [...]”
,
sendo necessário para tanto a comprovação de aquisição do bem.

Nesse diapasão, nota-se à fl. 37 a nota fiscal de compra do veículo e à fl. 42 o registro do e-mail enviado pela requerida, 07 (sete) dias após a data da compra, constando os documentos necessários para o processo de transferência, incluindo instruções detalhadas sobre o procedimento.

Ora, ausente qualquer contrato que acordasse de forma diversa entre as partes, a lei determina ser responsabilidade do adquirente proceder com os trâmites necessários para a transferência da propriedade.

Ademais, a recorrente alega não terem sido adequados os documentos enviados, os quais foram supostamente rejeitados pela autoridade responsável no Espírito Santo, bem como ,que procedeu com o pedido de reenvio junto à recorrida.

Todavia, repito, não comprova os fatos arguidos, sequer junta aos autos provas nesse intento, apontando apenas o depoimento de um funcionário da capitania em petição, que, contudo, não foi ouvido nos autos.

Nessa senda, ausentes também registros de que o jet ski de fato não fora utilizado pelo período alegado.

A respeito, impera, ainda, ponderar, que a Lei 7.652/88, assim dispõe:

Art. 11. Enquanto se processar o registro, a embarcação ficará autorizado o trafegar, mediante registro provisório, fornecido pelo órgão de inscrição, com até 1 (um) ano de validade.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo poderá ser prorrogado pelo órgão de inscrição, desde que o proprietário não esteja incurso nas sanções previstas nesta lei pelo não cumprimento de exigências.

Desse modo, não há demonstração de inadimplemento contratual pela parte requerida, de sorte que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não sendo possível, tampouco cabível, a restituição da quantia pleiteada.

Nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor a demonstração de fatos constitutivos do seu direito.

Na mesma linha julga essa respeitável corte, vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova,
cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização. (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Na mesma esteira, a Corte Superior:

"Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)"
(AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021)

Somado ao exposto, não comprovado ato ilícito da empresa demandada, não há o que se falar em danos morais, restando prejudicada tal pretensão.

Assim, não vislumbro outro desfecho, senão o outrora conferido, razão pela qual, sem mais delonga,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento), nos termos do § 11, art. 85 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13%.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.